Tribunal: TJSP
Processo: 0038936-60.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fundada em distrato de compromisso de compra e venda – Matéria de competência das Câmaras de Direito Privado – Resolução n.o 623/2013, desta Corte – Discussão incidental sobre a obrigação de pagamento de IPTU do imóvel leiloado para a satisfação da dívida que não atrai a

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fundada em distrato de compromisso de compra e venda – Matéria de competência das Câmaras de Direito Privado – Resolução n.o 623/2013, desta Corte – Discussão incidental sobre a obrigação de pagamento de IPTU do imóvel leiloado para a satisfação da dívida que não atrai a competência da Câmara Especializada em Tributos Municipais – Artigo 103, do Regimento Interno desta Corte – Conflito conhecido e procedente, declarada a competência da Câmara suscitada.